Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à luz do Tema 988 do STJ, rejeitou agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu a impugnação ao laudo pericial, entendendo não configurada a urgência exigida para a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. O embargante alegou omissão do julgado quanto à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sustentando a essencialidade da produção de provas documentais ante a unilateralidade das planilhas utilizadas na perícia.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da negativa de produção de provas documentais.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado aborda expressamente a questão da urgência processual nos termos do Tema 988 do STJ, concluindo que a matéria poderia ser arguida em apelação, afastando, assim, a aplicabilidade da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.4. A decisão impugnada fundamenta que a utilidade da prova indeferida somente será aferida no julgamento de mérito, não havendo, portanto, urgência que justifique o cabimento imediato do agravo de instrumento.5. Não se identifica omissão relevante, pois a análise da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa foi realizada, sendo rejeitada com base em entendimento jurisprudencial consolidado do STJ e do TJDFT.6. A intenção de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, conforme o art. 1.022 do CPC, sobretudo quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.7. Eventual necessidade de prequestionamento fica suprida pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.8. Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, fixada em 2% sobre o valor da causa.IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015; 1.022, II; 1.025.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 06.03.2019 (Tema 988); TJDFT, Acórdão 1821709, 0741286-42.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.02.2024, DJE 07.03.2024.

(jp)